Tribunal: TJSP
Processo: 1509508-85.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – ART. 386, VII, DO CPP – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – PROVA ROBUSTA EM DESFAVOR DOS RÉUS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – ART. 386, VII, DO CPP – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – PROVA ROBUSTA EM DESFAVOR DOS RÉUS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA BASILAR – AUMENTO ADEQUADO - REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.